Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA e RODOLPHO ANTUNES GUEDES, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor de RAFAEL DE MELO ALVES. Na origem, os agravantes ajuizaram ação com pedido anulatório de negócio jurídico. Para tanto, alegaram que as partes entabularam negócio de compra e venda de duas empresas, então titularizadas pelo agravado, a saber: 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP e NEW SERVICE EIRELI ME. O fator determinante para o negócio seria que as empresas possuíam diversos contratos ativos e participavam de licitações, com potencial de gerar capital de giro necessário para manter as atividades empresariais. Para a definição do preço, foram considerados o valor nominal das empresas, sua capacidade de gerar lucro e deduzidas as dívidas. Desta forma, tendo as empresas o valor de R$2.974.253,65 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e diante de dívidas de R$2.101.881,86 (dois milhões cento e um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), acertaram o preço de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Porém, ao assumirem o negócio, os autores descobriram que o requerido havia omitido dívidas substanciais, além de penalidades aplicadas em contratos administrativos, o que impactava negativamente no valor das empresas e que, caso tivessem conhecimento, não teriam celebrado o negócio. Requereram a concessão de tutela de urgência para: a) SUSTAR OS EFEITOS do negócio jurídico celebrado, qual seja, o Contrato de Compra e Venda supracitado, até decisão de mérito nestes autos, de modo que o RÉU assuma novamente, a priori, a gestão das empresas 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP (“3R”), inscrita no CNPJ no 10.660.342/0001-91, e NEW SERVICE EIRELI-ME (“NS”), inscrita no CNPJ no 02.290.600/0001-67, pelos fatos e fundamentos aqui evocados, suspendendo-se, inclusive, os pagamentos relativos à malfadada aquisição feita pelos AUTORES ou; b) SUSTAR OS EFEITOS do negócio jurídico celebrado, qual seja, o Contrato de Compra e Venda supracitado, de modo que os AUTORES deixem de responder, até decisão de mérito nestes autos, pela gestão das empresas 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP (“3R”), inscrita no CNPJ no 10.660.342/0001-91, e NEW SERVICE EIRELIME (“NS”), inscrita no CNPJ no 02.290.600/0001-67, pelos fatos e fundamentos aqui evocados, suspendendo-se, inclusive, os pagamentos relativos à malfadada aquisição feita pelos AUTORES ou; c) FIXAR QUE OS EFEITOS do negócio jurídico celebrado, qual seja, o Contrato de Compra e Venda supracitado que pairam sobre os AUTORES, por terem equivocadamente adquirido as empresas 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP (“3R”), inscrita no CNPJ no 10.660.342/0001-91, e NEW SERVICE EIRELI-ME (“NS”), inscrita no CNPJ no 02.290.600/0001-67, sejam fixados para após o dia 31/07/2020 em relação aos AUTORES, data fixada na Cláusula 13a do Contrato de Compra e Venda, respondendo o RÉU pelos fatos ocorridos antes de 31/07/2020, pelos fatos e fundamentos aqui evocados, suspendendo-se, inclusive, os pagamentos relativos à malfadada aquisição feita pelos AUTORES, até decisão de mérito nestes autos”. O pedido foi indeferido, sob fundamento de que não se vislumbrava risco de dano para os autores, uma vez que, diante da autonomia da pessoa jurídica, as dívidas são imputáveis à empresa e não aos seus sócios. Nas razões recursais, esclareceram que, apesar das dívidas serem imputadas à pessoa jurídica, seus efeitos se estenderiam à pessoa dos sócios, que tem enfrentado restrições de crédito. No mais, reiteraram os fundamentos da exordial. Requereram a antecipação da tutela recursal nos mesmos moldes da tutela provisória requerida na origem e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 25212645. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica pretensão na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais proposta por ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA e RODOLPHO ANTUNES GUEDES em face de RAFAEL DE MELO ALVES, partes qualificadas nos autos. Narram os autores que em fevereiro de 2020 negociaram com o réu a aquisição das empresas 3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP (“3R”) e NEW SERVICE EIRELI-ME (“NS”), sendo que o réu teria garantido que as empresas em questão possuíam diversos contratos de receita ativos, bem como participavam de algumas licitações, com capacidade, portanto, de geração de capital de giro essencial para a manutenção das atividades empresariais de ambas as pessoas jurídicas. Estipularam que o preço a ser pago pelo negócio seria apurado mediante a relação do valuation (“avaliação do valor de mercado das empresas”) de R$ 2.974.253,65 e dívidas de R$ 2.101.881,86, concluindo pelo valor de mercado de R$ 900.000,00. Ocorre que ao assumirem o controle das empresas os requerentes perceberam a existência de dívidas não declaradas ou declaradas à menor propositadamente pelo RÉU, além de penalidades administrativas ocultadas, o que demonstraria a má-fé do requerido, o que viciou o consentimento dos autores, em razão de erro essencial. Os autores tentaram o desfazimento voluntário e amigável do negócio, mas não obtiveram sucesso. Verificaram que a dívida atual é de R$ 7.642.703,99, ou seja, R$ 5.571.542,99 acima do informado pelo réu. Apontam ainda que o faturamento informado pelo réu das empresas foi de R$ 9.321.854,16, mas na verdade comprovaram ser de R$ 1.137.952,08. Alegam que o réu apresentou várias informações incompletas, omitindo punições administrativas, dívidas bancárias e processos judiciais de cobrança que certamente influenciaram no preço pago, bem como avaliação das empresas adquiridas pelos autores. Tecem arrazoado jurídico e formulam, em sede de tutela provisórias os seguintes pedidos: 1) sustação dos efeitos da Compra e Venda, cabendo ao réu assumir a gestão das empresas descritas na inicial, com a suspensão dos pagamentos devidos pelo autor; 2) subsidiariamente que os efeitos da compra e venda sejam fixados para após o dia 31/07/2020 em relação aos autores, data fixada na Cláusula 13a do Contrato de Compra e Venda, respondendo o réu pelos fatos ocorridos antes de 31/07/2020, pelos fatos e fundamentos aqui evocados, suspendendo-se, inclusive, os pagamentos relativos à malfadada aquisição feita pelos autores, até decisão de mérito nestes autos. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela provisória exige a comunhão de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar das diversas alegações referentes a omissões dolosas por parte do réu, que segundo os autores provaria a má-fé e seria motivo suficiente para anulação do negócio, não vislumbro a presença do requisito de perigo da demora nem risco ao resultado útil do processo. Isso porque ao contrário do que os autores afirmam, não há que se falar em novas dívidas a serem feitas em nome dos autores, mas somente em nome das pessoas jurídicas adquiridas, sendo que se forem vitoriosos no processo, as possíveis novas dívidas continuaram em nome das pessoas jurídicas, mas somente ocorrerá alteração dos sócios. Da mesma forma, o pedido subsidiário de que os efeitos sejam a partir de 31/07/2020 não se sustenta, mesmo porque segundo os autores tal previsão já consta em contrato, sendo totalmente desnecessária manifestação judicial nesse momento. Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os agravantes sustentaram que foram induzidos a erro essencial quanto da celebração do contrato de compra e venda de duas empresas, quando se teria ocultado a real situação financeira das sociedades empresárias, especialmente diante de um passivo elevado e penalidades aplicadas no curso de contratos administrativos. Ao adquirirem as empresas, alteraram o contrato social e passarem a constar do quadro societário, os agravantes assumiram obrigações não somente perante o recorrido, mas também perante toda a gama de pessoas que mantém relações jurídicas com as duas sociedades empresárias. Dessa forma, eventual alteração na esfera de direitos e obrigações dos sócios nesse momento afetaria não apenas as partes neste processo, mas também terceiros que sequer participam da relação jurídica processual. Lado outro, a alteração do quadro societário em sede liminar, seja com a retirada dos recorrentes, seja com a reinserção do agravado, traria consequências irreversíveis, em contrariedade ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. É importante acrescentar o risco de causar acefalia na representação da sociedade comercial, como no seu gerenciamento, caso sejam suspensos os efeitos do negócio jurídico, o que poderia agravar o quadro financeiro, na medida em haveria insegurança frente a terceiros acerca de quem de fato ficará à frente da entidade social. Tudo isso sem desconsiderar que eventual reconhecimento de vício de vontade na celebração do negócio jurídico, não prescinde de adequada instrução do processo e prévio contraditório. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator